Tribunal: TJES
Processo: 0002492-06.2006.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-06.2006.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO À CARGA TRANSPORTADA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO SINISTRO E DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que julgou procedente a Ação Ordinária movida por BRADESCO SEGUROS S.A., condenando a Apelante ao ressarcimento da indenização securitária paga à beneficiária da carga sinistrada, por sub-rogação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva comprovação do sinistro, do pagamento da indenização securitária e da responsabilidade da transportadora; (ii) definir se se operou validamente a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, conferindo-lhe legitimidade para ajuizar a ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do pagamento da indenização securitária resta comprovada por recibo assinado pela segurada e pela beneficiária da carga, validando a sub-rogação nos termos dos artigos 346 e 786 do Código Civil.

4. A alegação de inexistência de cobertura vigente ao tempo do sinistro não foi suscitada em sede de Contestação, incidindo preclusão e tornando-se inócua em sede recursal.

5. A prova do sinistro é corroborada por imagens, Notas Fiscais e Boletim de Ocorrência, conferindo verossimilhança à narrativa da Seguradora. A ausência de Laudo Técnico não invalida a prova do dano, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário.

6. A responsabilidade da transportadora é presumida pela vinculação direta ao sinistro descrita no Boletim de Ocorrência, não tendo sido demonstradas causas excludentes ou impeditivas de sua responsabilidade.

7. O entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirma que a Seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do Segurado, podendo exercer o direito de regresso contra o causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

Tese de julgamento
:

1. A sub-rogação legal da Seguradora nos direitos do Segurado opera-se com o pagamento da indenização securitária, conferindo-lhe legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano.

2. A comprovação do sinistro e do pagamento da indenização é suficiente para legitimar o exercício do direito de regresso, não sendo exigível Laudo Técnico quando presentes outros elementos probatórios idôneos.

3. A preclusão impede a análise de tese não suscitada na Contestação, especialmente quando relacionada à ausência de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1848369/MG, Rel. Min. Quarta Turma, j. 13.12.2022, DJe 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI
interpôs o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrida
BRADESCO SEGUROS S.A.
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente a indenizar o pagamento de indenização securitária à qual sub-rogou-se nos direitos, bem como, no tocante às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente postula a reforma da Sentença, alegando a “
ausência de comprovação de cobertura securitária vigente - inexistência de obrigação ao pagamento de indenização securitária
”, enfatizando que a Recorrente deixou de comprovar os 03 (três) pontos necessários à responsabilização de terceiro perante a Seguradora, quais sejam, o dano indenizável, o pagamento de indenização securitária, a culpa e o nexo de causalidade, de sorte que, a seu ver, “
Se não havia obrigação contratual para o pagamento pela Seguradora, a indenização securitária constitui mera liberalidade ou equívoco da seguradora, não ocorrendo a sub-rogação do direito do segurado e inexistindo direito de regresso em face do causador do dano
”.

Aduz, ainda, acerca da “
inexistência de comprovação da avaria ou perdimento da carga
”, bem como não haver comprovação do pagamento.

Em sede de Contrarrazões, a Recorrida sustenta a comprovação do sinistro e do pagamento da indenização.

Com efeito, em que pese os fundamentos recursais, o recibo de indenização juntado às fls. 34/35, devidamente assinado pela Segurada (APK TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA) e pela beneficiária da carga segurada (LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS LTDA), evidencia que a Recorrida realizou o pagamento da indenização securitária e, por conseguinte, perpetrou-se a sub-rogação da Seguradora no direito de regresso, nos termos dos artigos 346 e 786 do Código Civil de 2002,
in verbis:

Art. 346.
A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I -
do credor que paga a dívida do devedor comum;

II -
do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III -
do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

(...)

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º
Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo."

Cumpre destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado, no sentido de que “
A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos arts. 346 e 786 do CC/2002, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
" ( CC/2002, art. 349)
” (
STJ
- REsp: 1848369 MG 2019/0124742-0, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

A alegação de ausência de cobertura vigente à data do sinistro mostra-se destituída de respaldo probatório idôneo, sendo certo que tal questão sequer foi oportunamente suscitada em Contestação, operando-se a preclusão
.

Quanto à prova do dano, os elementos acostados aos autos, como imagens (fls. 24/33), Notas Fiscais (fls. 39/45) e o Boletim de Ocorrência (fls. 21/22), demonstram a verossimilhança da narrativa da Seguradora. Embora ausente Laudo Técnico, a Recorrente não produziu prova em sentido contrário, limitando-se a impugnações genéricas.

A responsabilidade da Apelante decorre do Boletim de Ocorrência
(fls. 21/22),
que a indica como envolvida no sinistro. Não tendo a referida Parte demonstrado causa excludente ou fato impeditivo do direito da Parte Autora, mantém-se a conclusão pela existência de culpa e do nexo de causalidade.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 12.08.2025:

Acompanho o E. Relator.